Tribunal: TCU
Processo: 002.601/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de suporte técnico à infraestrutura de TI, mediante alocação de postos de trabalho nas dependências do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2020, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tendo por objeto a contratação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para atividades de suporte técnico à infraestrutura de TI, mediante alocação de postos de trabalho nas dependências do órgão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao representante o teor desta decisão; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.